Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-54.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700894-54.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: IRMAR DE SOUSA RECORRIDO: FERNANDO BATISTA DOS SANTOS RECORRENTE: CLEONICE CORREA CORTE DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por IRMAR DE SOUSA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, o recurso veio desacompanhado das guias e comprovantes de pagamento do preparo e das custas. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento do recurso inominado. Diante do expendido, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito